Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007473-55.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA BETÔNICO COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA - ME DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 9734363): (...) O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição de multas fiscais, o que implica a manutenção da r. sentença que reduziu a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Da passagem transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 9734400. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019